Tribunal: TJDFT
Processo: 0737613-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. TERCEIRO. VALIDADE. ENDEREÇO. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA DO EXECUTADO EM LOCAL DIVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO APENAS EM GRAU DE RECURSO. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DEMANDA ANTERIOR A LEI COMPLEMENTAR No 118/05. CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. EFEITOS DA INTERRUPÇAO AOS DEMAIS COOBRIGADOS. INERCIA NA CONDUÇÃO PROCESSUAL. MORA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. APLICAÇÃO ANÁLOGA. DECISÃO MANTIDA.
1. Já é pacífico o entendimento, tanto desta Corte de Justiça, quanto do Tribunal da Cidadania, de que, nos termos do art. 8o, inc. I da Lei 6.830/80, a citação será sempre efetuada pela via postal, com aviso de recebimento, exceto se a Fazenda Pública pleitear outra forma de realização do ato, sendo, inclusive, considerada válida aquela realizada no endereço indicado na Certidão de Dívida Ativa, ainda que o Aviso de Recebimento (AR) seja assinado por terceiro. Precedentes.
2. A parte alega que o executado sequer residia no Distrito Federal quando do encaminhamento do AR, porém, a despeito do endereço do recorrente ser aquele constante da Certidão de Dívida Ativa, o agravante não faz prova de sua alegação e somente relata tal fato em grau de recurso, em nítida violação ao duplo grau de jurisdição. Questão não conhecida.
3. A presente demanda é anterior à Lei Complementar no 118/05, de modo que a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação válida do executado. Em tendo sido válida a citação postal, correta a interrupção do prazo prescricional.
4. O art. 125, inc. III do CTN prescreve que, salvo disposição de lei em contrário, a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica os demais. Assim, sendo válida a citação postal de um dos requeridos os efeitos de tal interrupção também acomete aos demais coobrigados.
5. Consoante teor da Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
6. Incabível o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente responde aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, sendo constatado que a demora em impulsionar o feito foi decorrente tão somente de falha atribuível ao serviço judiciário.
7. Nesses casos, deve ser aplicada de forma análoga a Súmula n. 106/STJ, que visa assegurar que o credor não seja prejudicado quanto à satisfação do crédito exequendo, uma vez verificada inércia atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.